Tribunal: TJDFT
Processo: 0735560-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735560-53.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0720552-33.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: MARISIA ABRAO AGRAVADO: LUCIA VANIA ABRAO RÉU ESPÓLIO DE: RITA GONCALVES ABRAO DESPACHO Não obstante a desídia da agravante no recolhimeno das custas correspondentes à distribuição da carta precatória, verifico que a parte agravada apresentou contestação nos autos originários. Por conseguinte, intime-se a parte agravada, por meio de seu advogado constituído no feito de origem, para apresentar contrarrazões ao presente recurso. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora